Tribunal: STF
Processo: ARE 1487331
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 45, p. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Como é cediço, a competência da Justiça Federal prevista no art. 109 da CRFB/88 possui natureza absoluta, e, por isso, não se prorroga por conexão. 



    2. Assim, ainda que, na hipótese in casu, se entenda pelo risco de decisões conflitantes entre a ação originária deste recurso e a ação civil pública em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Petrópolis, como na presente não figura como parte entidade federal, deve ser reconhecida a competência da Justiça Estadual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 69).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 86, p. 10):



    “O v. acórdão, nesse particular, não analisou o fato de que o objeto do CONTRATO DE CONCESSÃO é a gestão de um bem federal, de evidente interesse da UNIÃO FEDERAL, sua proprietária, e de sua agência reguladora, a ANTT, responsável pela fiscalização da concessão, de modo que o resultado da demanda interferirá diretamente em sua esfera jurídica. 



    31. A RECORRENTE, então, opôs embargos de declaração, com o objetivo de sanar a referida omissão e efetuar o devido prequestionamento (Evento 29). O recurso restou desprovido, eis que “a decisão ora embargada apreciou, à luz dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, toda a matéria relativa à questão posta em juízo, não havendo, destarte, qualquer vício a ser suprido, pela via recursal declaratória” (Evento 37 – doc. 4). O aresto, contudo, manifestou-se novamente sobre a questão constitucional suscitada pela RECORRENTE, admitindo, mesmo potencialmente, que poderia haver interesse das entidades federais mencionadas o litígio. ”



    A Vice-Prescindência do TRF2 inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 103).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 45, p. 2):



    “Em que pese tenha sido firmado termo de ajustamento de conduta entre as partes, o que poderia acarretar na conexão com a ACP nº 0223844-15.2017.4.02.5106, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Petrópolis, pelo risco de decisões conflitantes, já que nesta discute-se a responsabilidade da agravante no que diz respeito ao deslizamento de terra ocorrido na altura do km 81 da Rodovia BR 040, a competência da justiça federal não pode ser alterada em razão da conexão, uma vez que possui natureza absoluta. 



    Ressalte-se que, in casu, não figura como parte entidade federal, bem como a hipótese não se enquadra nas situações previstas no art. 109 da CRFB/88. 



    Nesta linha jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da “ inviabilidade de reunião de ações reputadas conexas, que tramitam perante juízo estadual e juízo federal, pois a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento de uma das causas não permite modificação por conexão" (CC n. 124.046/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 24/10/2014)



    (...)



    Por fim, destaque-se que, entendendo o MM. Juízo estadual pelo risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, poderá decidir pela suspensão do feito até que seja definitivamente julgada a ação civil pública nº 0223844-15.2017.4.02.5106.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à configuração, ou não, de conexão entre as ações indicadas, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1099446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 08-05-2018 PUBLIC 09-05-2018)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Competência da Justiça Federal para julgar ação civil de improbidade administrativa. Conclusão obtida por meio da verificação da presença de recursos federais. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1450845 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2024 PUBLIC 21-03-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente